Tribunal: TJDFT
Processo: 0742626-07.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MATIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 321 do Código de Processo Civil - CPC estabelece que "O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado”. Não cumprida a diligência no prazo legal, prevê o parágrafo único do referido dispositivo, que o juiz indeferirá a petição inicial, na forma do art. 485, I, CPC.
2. Intimado o autor para, expressamente, demonstrar o recolhimento das custas processuais, não foi atendida a determinação judicial. Respeitado o princípio da não surpresa, correta a decisão judicial que indeferiu a petição inicial.
3. Recurso conhecido e desprovido.